Tribunal: STF
Processo: Rcl 75846
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Hapvida Assistência Medica Ltda., contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por ela ajuizada aos argumentos de ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e as decisões desta Corte indicadas como desrespeitadas e de impossibilidade de dilação probatória no âmbito da reclamação constitucional.



    Nas razões recursais, defende-se a estrita subsunção do ato reclamado às decisões proferidas na ADPF 324 e no tema 725 de repercussão geral (RE 958.252), pois “a decisão ora reclamada assume tese diretamente oposta aos precedentes deste E. STF ao assumir que a contratação de médicos terceirizados pressupõe fraude, em toda e qualquer situação que envolva terceirização de serviços médicos”. (eDOC 32, p. 7)



    Nesse sentido, pontua, também, que “a existência da terceirização é inegável a partir do que constou no próprio auto de infração contestado, pois, conforme a literalidade do referido documento, o principal fundamento da autuação teve esteio na Súmula 331, I, do TST (contratação de trabalhadores mediante empresa interposta)”. (eDOC 32, p. 13)



    Repisa, ainda, que “a despeito da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), a decisão reclamada afastou a condição de autônomo de inúmeros prestadores de serviços para reconhecê-los como empregados, fixando barreiras à livre estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170 da CF)”. (eDOC. 32, p. 14)



    Pontua que “os casos envolvendo “pejotização” em área médica são tantos e repetitivos, que existem inúmeros precedentes de ambas as turmas do e. STF em sentido totalmente oposto ao consignado na decisão reclamada”. (eDOC 32, p. 17)



    Por fim, sustenta ser desnecessária a dilação probatória e o revolvimento de fatos e provas para reconhecer a existência de ofensa ao entendimento desta Corte no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral.



    Requer, assim, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e julgar procedente a reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Após detalhada análise dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser reconsiderada, tendo em vista a existência de particularidades que não foram levadas em consideração, motivo pelo qual passo à nova análise da reclamação.



    Extrai-se dos autos que foi lavrado auto de infração, por auditor fiscal do trabalho, em desfavor da HAPVIDA Assistência Médica Ltda., por, supostamente, manter em admitir e manter médicos empregados sem o devido registro trabalhista, tendo em vista a ilicitude da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da contratante.



     Cuida-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por , em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001257-41.2018.5.08.0015, na qual sustenta-se que o Tribunal reclamado, ao manter o reconhecimento da legalidade do auto de infração lavrado, diante da suposta existência de vínculo empregatício entre os médicos que lhe prestavam serviço, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG958.252 (tema 725) (eDOC 1).



    Inicialmente, julguei improcedente a reclamação por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes indicados como paradigmas, bem como ante a impossibilidade de dilação probatória na via da reclamação constitucional (eDOC 28).



    Pois bem, revisitando a matéria, verifica-se que o ato reclamado efetivamente manteve auto de infração emitido com fundamento na Súmula 331 do TST, ante a ilicitude da terceirização de atividade-fim, consubstanciada na contratação de pessoa jurídica pra prestação de serviços. Por oportuno, veja-se a ementa do acórdão reclamado:



    “AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. A autora não apresentou provas robustas capazes de afastar a presunção de veracidade dos fatos consignados no auto de infração. O ato administrativo foi amparado em fortes elementos de convicção, pois constatou no próprio local de trabalho que a reclamada mantinha diversos médicos desempenhando sua atividade fim, o que caracteriza a relação de emprego, sem o devido registro na forma da lei, não tendo sido apresentados quaisquer outros documentos que comprovassem a alegada terceirização de serviços. Assim, com base no princípio da primazia da realidade, o auto de infração concluiu que na relação mantida entre os médicos listados no auto e a empresa recorrida encontram-se presentes todos os elementos previstos no art. 3º da CLT. Re curso conhecido e improvido.” (eDOC 25, p. 2) 



    Para melhor elucidação dos fatos, colaciono alguns excertos do auto de infração lavrado contra a agravante:



(...)



(...)



(...)



    Sobre a matéria, registro que, em data posterior à prolação da decisão ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica. 



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à validade de auto de infração o qual reconheceu a existência de fraude na contratação civil, via pessoa jurídica, para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da contratante, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente prolatada (eDOC 28) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0001257-41.2018.5.08.0015, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente